Tribunal: TJPA
Processo: 0012061-66.2018.8.14.0107
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0012061-66.2018.8.14.0107

RECORRENTE: MARCELO PEREIRA FAGUNDES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. EXCESSO DE LINGUAGEM NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito em que se pretende a reforma da decisão que pronunciou o acusado pela suposta prática de tentativa de homicídio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se há margem para impronunciar o acusado por ausência de indícios de autoria e prova da materialidade e (ii) se há margem para anular a sentença de pronúncia em razão de suposto excesso de linguagem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Segundo jurisprudência do STJ, a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não demandando requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, em razão da vigência, nessa fase processual, do princípio do
in dubio pro societate
.

4. Desse modo, existindo prova da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria que apontem para a possível ocorrência de crime doloso contra vida, impõe-se a pronúncia do réu para julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto, como se deu na espécie.

5. Outrossim, inexiste margem para anular a sentença com base no alegado excesso de linguagem, porquanto o juízo recorrido empregou linguagem sóbria e comedida, apontando, tão somente, os elementos indiciários e probatórios que o levaram a concluir pela submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:
“1. Existindo prova da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria que apontem para a possível ocorrência de crime doloso contra vida, impõe-se a pronúncia do réu para julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto. 2. A referência objetiva às provas da materialidade e indícios suficientes de autoria não se qualifica como excesso de linguagem apto a nulificar a decisão de pronúncia”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 14, II, e 121, §2º, IV; CPP, art. 413, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.429.189/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 04.06.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21/03/2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 24 a 31 de março de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Marcelo Pereira Fagundes interpõe recurso em sentido estrito contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu/PA, que o pronunciou pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (ID 11250526 – págs. 24/26).

O recorrente postula pela impronúncia, apontando a ausência de indícios de autoria e prova da materialidade, articulando, ainda, que a decisão objurgada incorreu em excesso de linguagem (ID 11250531).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da decisão impugnada (ID 11250533), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 20341417).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 24366799).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “o artigo 413 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.03.2023).

Na hipótese dos autos, o juízo recorrido não divergiu desse entendimento, pois pronunciou o acusado aos ditames do art. 121, §2º, IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, consignando a existência de materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria, e apontando os elementos probatórios que fundamentaram a sua conclusão, conforme trechos da decisão objurgada a seguir transcritos:

“A materialidade do delito está demonstrada nos laudos e pareceres acostados às fls. 193/219 e fotografias às fls. 263/274, e pelas declarações colhidas em Audiência de Instrução e Julgamento.

A vítima Carlito Stocki narrou que quando estava trafegando pela rodovia, veio em sentido contrário, na sua direção um outro veículo, sendo que do interior provieram disparos de arma de fogo. Afirmou que o acusado Marcelo Pereira Fagundes estava no referido veículo. Celso Stocki, irmão da vítima, relatou que quando socorria a mesma, esta lhe informou que quem havia lhe tentado matar foi o acusado Marcelo.

Acerca dos depoimentos das testemunhas de defesa, em sentido contrário, e o relatório de triangulação, entendo que tais provas devem ser valoradas pelo Conselho de sentença, e não constituem prova cabal de inocência.

Deste modo, subsistem os indícios de autoria e materialidade, suficientes à pronúncia do acusado.

Sobre o indeferimento dos pedidos da defesa, este juízo se pronunciou de forma fundamentada. Sobre o pedido de reconstituição, entendeu-se ser desnecessário. Ademais, houve deferimento acerca do pedido de informações da triangulação das torres de telefonia.

Decido.

Diante do exposto,
PRONUNCIO
o réu
Marcelo Pereira Fagundes
, devidamente qualificado, nas penas dos artigos 121, §2º, IV, c/c art. 14 II, ambos do Código Penal, determinando que seja ele submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca”. (ID 11250526 – págs. 24/26,
grifo do original
)

Nesse contexto, vê-se que a fundamentação
supra
está adequada ao art. 413,
caput
e §1º do CPP, inexistindo margem para acolher o pedido de impronúncia, motivo pelo qual a decisão deve ser mantida a fim de que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto.

Outrossim, inexiste margem para reformar a sentença impugnada com base no alegado excesso de linguagem. Isso porque bem examinada a decisão de pronúncia, verifica-se que o magistrado sentenciante empregou linguagem sóbria e comedida, apontando, tão somente os elementos indiciários e probatórios que o levaram a concluir pela submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Neste sentido, inexiste margem para acolhimento do pleito anulatório, máxime porque “não se configura o alegado excesso de linguagem quando, por ocasião da prolação da decisão de pronúncia, o magistrado se refere às provas constantes dos autos para verificar a ocorrência da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, aptos a ensejar o julgamento do feito pelo Tribunal do Júri” (STJ,
AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.429.189/SP
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 04.06.2024), em estrita observância ao comando normativo do art. 413, §1º, do CPP.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 31/03/2025